Tribunal: TJDFT
Processo: 0735304-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGADA FALTA DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1300 DO STJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CÁLCULO APRESENTADO EM DESCONFORMIDADE COM OS ÍNDICES OFICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por titular de conta vinculada ao PASEP contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de complementação do saldo, condenando-o ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. O autor sustentou nulidade por ausência de sobrestamento do feito em razão do Tema 1300/STJ, alegou cerceamento de defesa e requereu, no mérito, a procedência dos cálculos apresentados.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se era necessária a suspensão do processo em razão do Tema 1300/STJ; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (iii) determinar se os cálculos apresentados pelo autor atendem aos índices de atualização previstos na legislação do PASEP.
III. Razões de decidir
3. O Tema 1300/STJ restringe-se à controvérsia sobre o ônus da prova quanto à regularidade de saques nas contas do PASEP, não abrangendo ações que discutem exclusivamente a atualização monetária dos saldos, inexistindo fundamento para o sobrestamento.
4. O art. 370 do CPC/2015 autoriza o magistrado a indeferir provas desnecessárias, sendo legítimo o julgamento antecipado quando a matéria puder ser decidida com base em documentos já juntados aos autos, não configurando cerceamento de defesa.
5. A atualização monetária das contas do PASEP deve observar os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, previstos em legislação especial, sendo incabível a adoção de indexadores diversos (OTN, IPC, BTN, TR, TJLP com redutor).
6. Os cálculos do autor utilizaram índices estranhos à legislação de regência, afastando a configuração de má-administração pelo Banco do Brasil, que não detém competência para alterar os critérios oficiais de correção.
IV. Dispositivo
7. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, parágrafo único; 373, I; 487, I; 85, § 11; LC no 26/1975, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp no 2.162.222/PE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 03.12.2024, DJe 16.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1984762, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 24.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1235733, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.03.2020, DJe 16.03.2020.